Tribunal: TJES
Processo: 5000908-26.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000908-26.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA GUIMARAES PEDREIRA
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL. SOFÁ. PRODUTO CHEGOU COM AVARIAS. SOLICITADA A TROCA A EMPRESA CANCELOU A COLETA POR DIVERSAS VEZES, EFETIVA TROCA APENAS OCORREU TRÊS MESES APÓS A AQUISIÇÃO DO PRODUTO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL DE R$1.116,00 PARA R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000908-26.2023.8.08.0047

Recorrente: ANGELA GUIMARAES PEDREIRA

Recorrido: MAGAZINE LUIZA S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7266521).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANGELA GUIMARAES PEDREIRA
verifico que o recorrente sustenta que deve ser majorado o valor do dano moral.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de majoração do dano moral.

Aduz a autora na inicial que adquiriu um sofá pelo plataforma da ré, todavia o produto chegou à sua residência em 06/12/2023 contendo diversas avarias. Sustenta que solicitou diversas vezes a troca do mesmo, todavia, sempre que a empresa ia realizar a coleta o item, cancelava, de modo que até o início da demanda (23/02/2023) estava sem poder utilizar o referido bem.

Em contestação a ré confirmou que o bem foi coletado no dia 03/03/2023 e o novo produto entregue no dia 20/03/2023, bem como sustentou a inexistência de danos morais.

Pois bem.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a autora adquiriu um bem móvel novo e que esse chegouo à sua residência com diversas avarias e, solicitada a troca houve uma demora injustificada de mais de três meses para sua efetivação, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o danomoral deve ser majorado de R$1.116,00 (mil cento e dezesseis reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para majorar o valor do dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)